Tribunal: TJMT
Processo: 0012512-31.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA, ULTRA PETITA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO, INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXAME NO MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VIZINHA AO ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE CERCAS DIVISAS - OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A alegada posse que invoca o requerido apelante na área objeto do litígio, não se reveste de boa-fé, porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012512-31.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (APELANTE), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JOSE MAIA DE ANDRADE - CPF: 002.136.911-91 (APELADO), CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 631.046.281-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE MAIA DE ANDRADE (APELADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE MAIA DE ANDRADE (APELANTE), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (APELADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012512-31.2008.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE MAIA DE ANDRADE

APELADO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta pelo
Espólio de José Maia de Andrade
, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Juares Silveira Samaniego
, em relação a uma área de 65 hectares, denominado lote B, localizado nas proximidades do Distrito Industrial, desta Capital.

Suscita a preliminar de inépcia da inicial por falta de pedido e de nulidade da r. sentença por julgamento ultra petita e extra petita. Argui, também, a ofensa ao contraditório, porquanto a r. sentença tem por fundamento a existência de condomínio, matéria que não foi objeto de debate e caracteriza julgamento contrário às provas.

Assevera, ainda, a nulidade da sentença dos embargos de declaração, por ausência de manifestação das omissões e contradições apontadas.

No mérito, alega que as provas indicam que o autor apelado tem somente a propriedade do imóvel de 65 hectares, com matrícula n. 49.088. Lado outro, diz que restou provada a ausência de cerca entre os lotes A (objeto de arrendamento) e B (objeto da lide), o que permitiu o exercício da posse, com a construção de cercas, divisão de pastagens, gradeação e formação de pastagens, além de eletrificação rural.

Reforça que a área B se encontrava abandonada pelo seu proprietário de origem, Luiz Albino Kincheski, antes mesmo da sua aquisição pelo autor apelado.

Assevera que a prova testemunhal comprova o exercício da posse, não pelo autor apelado, mas por ele, requerido apelante, bem como que o contrato de arrendamento não autorizou o uso da área vizinha, denominada lote B, e ainda, a inexistência de condomínio pro indiviso.

Afirma ter a posse da área há mais de 20 anos, tempo suficiente para a aquisição do bem pelo instituto da usucapião. Realça, também, caso não reconhecido a usucapião, o seu direito a indenização pelas benfeitorias promovidas na área.

Requer o reconhecimento das preliminares e no mérito, o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse, ou ainda, o reconhecimento da aquisição do imóvel pela usucapião.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020